Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM SUPERIOR 4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na realização da busca pessoa; (ii) determinar se as provas apresentadas são suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deveria ser aplicada; (iv) estabelecer se o regime inicial semiaberto é adequado diante do tempo de pena fixado; e (v) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal é legítima, conforme previsto no artigo 244, do Código de Processo Penal, sendo dispensável o mandado judicial em situações de flagrante delito. No caso, em exame, a busca pessoal não foi realizada por mera suposição ou pressentimento dos policiais, mas, sim, a partir da observação concreta dos agentes de situação indicativa da comercialização de entorpecentes, cenário que legitimou a desconfiança de que o acusado estava portando entorpecentes para difusão ilícita, razão pela qual, rejeita-se a preliminar. O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime, incluindo a prisão em flagrante, apreensão de entorpecentes, laudos periciais e depoimentos coerentes de policiais e testemunha envolvidos. O depoimento dos policiais tem força probatória, corroborado pelo relato do usuário e demais provas documentais. O reconhecimento do tráfico privilegiado é indevido, pois ficou demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo ele reincidente por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas. O tempo de pena fixado, superior a 4 anos, justifica a fixação do regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal, sendo inviável o regime mais brando. O indeferimento do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal deve ser mantido, visto que, além de a pena privativa de liberdade aplicada ser superior a quatro anos, a prática de atos infracionais anteriores é forte indicativo da dedicação a atividades criminosas, demonstrando, dessa forma, que a medida pleiteada não é suficiente para reprimir a reiteração delitiva do apelante ou, ainda, socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 244; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.297.928/SP, rel. Mins. Joel Ilan Paciornik; TJDFT, Acórdão 1866098, rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos; Acórdão 1723531, rel. Des. Sandoval Oliveira; Acórdão 1766112, rel. Des. Asiel Henrique De Sousa; Acórdão 1827302, rel. Desa. Simone Lucindo; Acórdão 1786078, rel. Desa. Gislene Pinheiro.